Tribunal: TJMT
Processo: 0008275-92.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008275-92.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETI APARECIDO DA COSTA - CPF: 604.345.381-91 (EMBARGANTE), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), D R D CAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.437.414/0001-57 (EMBARGADO), CAROLINA CHIAVALONI FERREIRA BUCCINI - CPF: 269.127.768-25 (ADVOGADO), FERNANDO CUNHA DA SILVA - CPF: 419.372.118-35 (ADVOGADO), JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - CPF: 099.241.337-06 (ADVOGADO), DEBORAH CRISTINA DOS SANTOS NERY - CPF: 037.088.711-54 (ADVOGADO), MARIANA ALVES PEREIRA DE ASSUMPCAO - CPF: 108.987.497-94 (ADVOGADO), ANA PAULA PLAZZA AGUILAR - CPF: 456.190.498-09 (ADVOGADO), EDMILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.283.498-90 (ADVOGADO), ANA PAULA CIGLIONI TAVARES - CPF: 117.052.968-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO QUAL ENCONTRA-SE SUPOSTAMENTE IMPOSSIBILITADO PARA O USO/CIRCULAÇÃO – NOTÍCIA DE ROUBO DO AUTOMÓVEL – PERÍCIA PREJUDICADA POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR –
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC

–
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA
– DANO MORAL INEXISTENTE

– ALEGAÇÃO DE VÍCIO –
FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO DA TESE DEFENSIVA
–
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0008275-92.2015.8.11.0045

EMBARGANTE:

DONIZETI APARECIDO DA COSTA

EMBARGADOS:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DONIZETI APARECIDO DA COSTA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
123008497
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo mesmo, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau.

Inconformado, o embargante pugna para que sejam
acolhidos os aclaratórios, aplicando-lhes os efeitos infringentes, para o fim de suprir omissão e manifestar expressamente sobre: os
fatos notórios,

confessados e incontroversos que independem de prova pericial, bem como em relação aos artigos, 336, 341, 373, I, 374, I, II e II, todos do Código de Processo Civil e a inércia da embargada sobre o local de entrega do veículo defeituoso, por fim sobre o dano moral e caso fortuito
, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais que amparam a sua tese recursal

(Id
124080055
).

Contrarrazões ofertadas no Id
125577156 somente pela
Ford Motor Company Brasil

LTDA.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO QUAL ENCONTRA-SE SUPOSTAMENTE IMPOSSIBILITADO PARA O USO/CIRCULAÇÃO – COMANDO JUDICIAL QUE CONCEDEU CARRO RESERVA COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DO BEM PARA AS REQUERIDAS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE ENTREGA – NOTÍCIA DE ROUBO DO AUTOMÓVEL – PERÍCIA PREJUDICADA POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR –
INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO QUANTO AO VÍCIO NO PRODUTO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC

–
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Se o Magistrado fundamenta satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação.

Inviabilizada a realização de
perícia
técnica, pelo fato de ter sido noticiado o roubo do veículo, o qual foi posteriormente encontrado carbonizado, frustrando, assim, a possibilidade das empresas demandadas de produzir prova conclusiva acerca da ausência de
defeito
de fabricação e, portanto, afastar a presunção existente em seu desfavor.

Ausente comprovação documental de que os defeitos surgidos no
veículo
foram oriundos de
defeito
de fabricação, deve ser afastada a responsabilização da concessionária e fabricante”

Segundo o recorrente, o
decisum
é omisso, já que não houve pronunciamento expresso acerca d
os
fatos notórios,

confessados e incontroversos que independem de prova pericial, bem como em relação aos artigos, 336, 341, 373, I, 374, I, II e II, todos do Código de Processo Civil e a inércia da embargada sobre o local de entrega do veículo defeituoso, por fim sobre o dano moral e caso fortuito.

A irresignação, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que, i
nviabilizada a realização de
perícia
técnica, pelo fato de ter sido noticiado o roubo do veículo, o qual foi posteriormente encontrado carbonizado, frustrando, assim, a possibilidade das empresas demandadas de produzir prova conclusiva acerca da ausência de
defeito
de fabricação, não há como acolher a pretensão deduzida pelo recorrente em sua inicial.

Digo isso porque não há qualquer elemento que ateste, de forma efetiva e segura, terem os defeitos manifestados no veículo de propriedade do embargante decorrido especificamente da
prestação
de serviços por parte das empresas embargadas, dita defeituosa, ou se por meio delas poderiam ser evitados, aliado ao fato de que o veículo estava sendo utilizado normalmente pelo autor, mesmo na posse do carro reserva.

Isso porque, para a incidência de danos materiais e/ou morais por motivos de defeito de fabricação, é preciso haver provas concretas sobre o evento, e não meras conjecturas mediante ordens de serviços e/ou fotografias.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Do cotejo dos autos, resta incontroverso
que o autor, ora apelante, adquiriu o veículo Ecosport 2.0, ano 2013, modelo 2014, cor preta, RENAVAM no. 00565879841, placa EVA-0518, na concessionária, ora segunda-apelada, de fabricação da aqui primeira-recorrida, na data de 23/07/2014, onde defende que apresentou problemas de fabricação no câmbio e na embreagem, logo em seguida da sua aquisição.

Lado outro, as requeridas sustentam que foram efetuados todos os reparos pertinentes, quando acionadas pelo requerente, estando o bem em regular estado de utilização, não havendo ato ilícito praticado, que porventura tenha causado danos ao mesmo, capaz de justificar a indenização pleiteada.

De fato, d
o caderno probatório, não há qualquer elemento que ateste, de forma efetiva e segura, terem os defeitos manifestados no veículo de propriedade do recorrente decorrido especificamente da
prestação
de serviços por parte das empresas recorridas, dita defeituosa, ou se por meio delas poderiam ser evitados.

Assim, nos termos do artigo 3
73
,
I
, do
CPC
, incumbia a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Isso porque, para a incidência de danos materiais e/ou morais por motivos de defeito de fabricação, é preciso haver provas concretas sobre o evento, e não meras conjecturas mediante ordens de serviços e/ou fotografias.

Tal fato é de natureza eminentemente técnica, sendo necessária a realização de uma perícia no veículo para saber se realmente apresentava defeito de fabricação, conforme defendido. Todavia, a situação restou prejudicada por culpa exclusiva do autor, ante a informação de que o carro foi roubado, sendo encontrado dias após totalmente carbonizado, fato esse que inviabiliza, inclusive, eventual perícia indireta.

Importante salientar que havia um
comando judicial em que o autor encontrava-se em posse de um veículo reserva a ele disponibilizado, não havendo motivo plausível e justificável para que colocasse em circulação o automóvel no qual alegava estar defeituoso e impossibilitado para o uso, de modo a consolidar a culpa exclusiva do autor”

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022